Tribunal: TJMT
Processo: 1038738-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038738-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MULTIAGRO SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - CNPJ: 25.178.979/0001-13 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MULTIAGRO SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

AGRAVADO(S):

ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO IMPRÓPRIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. AÇÕES MONITÓRIAS FUNDADAS EM CHEQUES VINCULADOS AO MESMO CONTRATO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. APLICAÇÃO DO ART. 55, §3o, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa de Ação Monitória à 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 55, §3o, do CPC, por entender existir risco de decisões conflitantes com outros processos em trâmite naquele juízo, todos envolvendo cheques emitidos originalmente em função de contratos celebrados entre as mesmas partes, cuja legitimidade da circulação se questiona em sede de embargos monitórios opostos nas três demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe risco de decisões conflitantes que justifique a reunião da ação monitória originária (fundada em cheques emitidos em função de um contrato de compra e venda de etanol) com outras ações em trâmite no juízo declinado, na forma do §3o do art. 55 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A conexão imprópria prevista no art. 55, §3o, do CPC/15 não exige identidade de pedidos ou causas de pedir, bastando o risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias entre ações que tramitam por juízos diversos.

4. Embora os cheques objeto da ação monitória originária (n.s 1286, 1287 e 1288) não sejam os mesmos discutidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1004394-29.2020.8.11.0041, tanto estes quanto parte dos cheques que fundamentam a Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041 foram emitidos em função do mesmo
Contrato n. 09/2019
.

5. A tese defensiva da emitente dos cheques é idêntica em ambas as ações monitórias, alegando que as cártulas foram emitidas nominalmente em favor da empresa Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A, que teria descumprido o Contrato n. 09/2019, sendo notificada da sustação dos cheques por desacordo comercial, o que tornaria inválidos os endossos e a circulação dos títulos.

6. O risco de decisões conflitantes é concreto, pois já existe precedente judicial reconhecendo a invalidade da circulação de um dos cheques (n. 1292) emitido em função do mesmo Contrato n. 09/2019, conforme sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1002884-44.2021.8.11.0041, mantida em sede recursal e transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A conexão imprópria prevista no art. 55, §3o, do CPC/15 autoriza a reunião de ações monitórias fundadas em cheques distintos quando estes foram emitidos em função do mesmo contrato e a defesa do emitente se baseia em idêntica tese jurídica, havendo risco concreto de decisões conflitantes caso os processos sejam julgados por juízos diversos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MULTIAGRO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

AGRAVADO(S):

ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
MULTIAGRO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na
Ação Monitória
n. 1037854-02.2023.8.11.0041, que determinou a remessa dos autos à 3a Vara Cível da mesma comarca, com fundamento no art. 55, §3o, do CPC/15, por entender existir risco de decisões conflitantes com os processos ns. 1030669-44.2022.8.11.0041, 1018483-23.2021.8.11.0041 e 1004394-29.2020.8.11.0041.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão agravada se baseou em premissa fática equivocada, pois os cheques objeto da ação monitória de origem (ns.
1286
,
1287
e
1288
) não são os mesmos discutidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n. 1004394-29.2020.8.11.0041, que trata exclusivamente dos
cheques ns. 1170
a
1188
, vinculados ao
Contrato n. 06/2019
.

Alega que os cheques objeto da monitória estão vinculados ao
Contrato n. 09/2019
, que não é objeto de discussão em nenhuma das ações apontadas como conexas pelo juízo de origem, inexistindo, portanto, risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos.

Argumenta, ainda, que a remessa dos autos a outro juízo viola o princípio do juiz natural e a regra de prevenção, além de causar prejuízos à celeridade processual e à efetividade da tutela jurisdicional.

Invoca, ainda, a aplicação do
Tema 564
do STJ, segundo o qual em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo-se a competência da 6a Vara Cível para processar e julgar a ação monitória.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 326767899, a qual suspendeu os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Em contrarrazões de ID. n. 334830351, a agravada
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que existe conexão entre as ações, pois todas discutem cheques vinculados a contratos celebrados entre a
ECO/LÍDER
e a empresa
PORTO SEGURO
, em favor da qual as cártulas foram nominalmente emitida, e ainda “cruzadas”.

Sustenta que os cheques objeto da monitória originária (n.s 1286, 1287 e 1288) estão vinculados ao
Contrato n. 09/2019
, que também é discutido na
Ação Monitória
n. 1018483-23.2021.8.11.0041, proposta pela empresa
REPLANTAR
, e na
Ação Monitória
n. 1030669-44.2022.8.11.0041, proposta por
OSMAR ALVES DE QUEIROZ
.

Afirma que os cheques foram emitidos como promessa de pagamento condicionada à entrega de etanol pela empresa
PORTO SEGURO
, conforme previsto no
Contrato n. 09/2019
, e que, diante do inadimplemento contratual por parte desta, houve a notificação extrajudicial e sustação das cártulas.

Argumenta que os cheques possuem natureza
pro solvendo
, pois estavam vinculados ao cumprimento do contrato, o que afasta a aplicação dos princípios da autonomia e abstração de modo a permitir a discussão da
causa debendi
, tornando inaplicável o
Tema 564
do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Segundo prescreve o art. 55, §3o, do CPC/15, “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Trata-se da chamada
conexão imprópria
, que não exige identidade de pedidos ou causas de pedir, bastando o risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias entre ações que tramitam por juízos diversos.

No caso em análise, é bem verdade que, de início, esta relatora não havia vislumbrado risco de decisões conflitantes.

Ocorre que, por ocasião do recebimento do recurso, foi examinado o risco apenas entre a ação originária e a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n. 1004394-29.2020.8.11.0041, em trâmite no juízo declinado.

No entanto, as cártulas objeto da ação monitória de origem são os
cheques de ns. 1286, 1287 e 1288
, originalmente emitidos em função do ao
Contrato n. 09/2019
– também firmado entre a agravada
ECO
e
PORTO SEGURO
– os quais (
Contrato n. 09/2019
e respectivos cheques)
não estão sendo questionados na aludida
Ação Declaratória
que tem o pedido e a causa de pedir relacionada ao
Contrato n. 06/2019
e às cártulas que em função dele foram emitidas.

Embora ambos os contratos (
Contrato 06
e

Contrato 09)
tenham sido firmados entre a
ECO DISTRIBUIDORA
(antiga
LÍDER DISTRIBUIDORA
) e a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, tratam-se, em princípio, de negócios jurídicos distintos, com objetos específicos e que deram origem à emissão de cheques diferentes, os quais circularam no mercado e estão atualmente sob a posse de pessoas diversas, não havendo, de
per si
, risco de decisões conflitantes que justificasse a reunião dos processos com base no §3o do art. 55 do CPC/15.

O fato, porém, é que a mencionada
Ação Declaratória
não foi a única demanda a ser referida pela decisão agravada como passível de culminar com decisões conflitantes – o que, de proêmio, não foi levado em conta pela decisão de ID. n. 326767899.

A decisão justifica a necessidade de reunião da ação de origem no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em função do possível decisões/sentenças conflitantes, a serem proferidas na
Ação Monitória n. 1030669-44.2022.8.11.0041
ajuizada por
OSMAR ALVES DE QUEIROZ
e na
Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041
ajuizada pela
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
.

É justamente em razão do risco de dissonância entre a solução a ser dada na
Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041
e a na ação originária (Ação Monitória n. 1037854-02.2023.8.11.0041) que a decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque, em ambas as demandas busca-se atribuir exequibilidade a cheques prescritos para fins executivos, e que foram originalmente emitidos como parte do pagamento de um mesmo contrato, qual seja, o
Contrato de Compra e Venda n. 09/2019
.

Conforme é incontroverso em todos esses autos, dos 31 (trinta e um) cheques em que se funda a
Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041
(conforme ID. n. 56399208 dos respectivos autos), ao menos 9 (nove) foram emitidos em função o
Contrato de Compra e Venda n. 09/2019
, no qual também tem origem os
Cheques ns.

1286
,
1287
e
1288
, nos quais se funda a ação originária. Vejamos:

E o risco de decisões/soluções conflitantes decorre da possibilidade de cada juízo diverso para uma mesma tese defensiva da empresa emitente que se repete tanto na
Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041
e na
Ação Monitória

n. 1037854-02.2023.8.11.0041
(ação originária), a começar pela existência ou não de circunstâncias peculiares que abrangeriam ambas as ações, e que, por si só, implicariam em uma distinção com a tese paradigma do
Tema 564 do STJ

a excepcionar a discussão da
causa debendi
, tanto numa como noutra ação.

É que nos embargos monitórios opostos pela ora agravada em ambas as demandas, se afirma que tanto os cheques ns.
1286
,
1287
e
1288
– em que se funda a
Ação Monitória
n. 1037854-02.2023.8.11.0041 – como os de ns.
1290
,
1291
,
1293
,
1294
,
1295
,
1296
,
1297
,
1298
e
1299
– nos quais se arrima a
Ação Monitória
n. 1037854-02.2023.8.11.0041 – emitidos nominalmente pela recorrida em favor da empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
que, ao descumprir o aludido
Contrato n. 09/2019
, teria sido devida e previamente notificada da sustação de todas essas cártulas por desacordo comercial, o que, no entender da defesa, tornaria inválidos os endossos e a circulação de tais títulos.

Sem entrar no mérito da plausibilidade ou não da aludida tese defensiva, o fato é que se ambas as demandas – ainda em curso – correrem e forem sentenciadas por juízos diversos, é plenamente possível a ocorrência de conclusões diversas, causando prejuízos à segurança jurídica.

Nesse particular, malgrado o agravante traga como um dos fundamentos do recurso na tese paradigma do já mencionado Tema 564 do STJ – segundo o qual

“em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
– importante esclarecer que a tese defensiva da invalidade da circulação de uma das cártulas emitidas em função do mesmo
Contrato 09/2019
já foi judicialmente reconhecida. Vejamos:

Trata-se do
Cheque n. 1292
(grifado em verde no
print
da

Cláusula 4.1
do
Contrato n. 09/2019)
, o qual embasou a
Execução
n. 1046305-21.2020.8.11.0041, promovida por
HELIO PEREIRA NEVES
– emitido pela
ECO
nominalmente em favor de
Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A
, e que teve a sua exigibilidade afastada por força de sentença proferida nos autos do
Embargos à Execução
n. 1002884-44.2021.8.11.0041
, opostos pela ora recorrida, a qual foi mantida em sede recursal, tendo transitado em julgado.

Vale ainda destacar que, embora
Ação Monitória n. 1030669-44.2022.8.11.0041
ajuizada por
OSMAR ALVES DE QUEIROZ
e a
Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041
ajuizada pela
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
tivessem sido ajuizadas para a cobrança de cheques diversos, e que foram emitidos em função de contratos igualmente diversos, ao interpor o
Agravo de Instrumento n. 1018987-21.2022.8.11.0000
contra o indeferimento da tutela de urgência postulada
initio litis
, o Sr.
OSMAR ALVES DE QUEIROZ
– que não por acaso era patrocinado pelos mesmos advogados da ora agravante – requereu a distribuição do aludido recurso a esta relatora, por possível prevenção decorrente da distribuição antecedente do
Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000
– curiosamente interposto pela
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
, contra decisão proferida exatamente na
Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041.

Na ocasião, mesmo não havendo identidade de partes, pedido e/ou causa de pedir (os cheques eram diversos), a prevenção desta relatora sugerida por
OSMAR
foi acatada justamente porque havia uma afinidade indireta entre as causas originárias, de modo que se os recursos fossem distribuídos para relatores diversos, haveria, obviamente, risco de decisão diversa.

Diante dessas considerações, e por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, ficando revogada a decisão de ID. n. 326767899.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026